Tribunal: CARF
Processo: 10166.016223/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.016223/2008-15
Recurso
Embargos
Acórdão no
2401-009.726 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Embargante
ADLER ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL E REPRESENTAÇÕES
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1994 a 31/12/2002
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
CONSTATADA.
ACOLHIMENTO PARA INTEGRAÇÃO NO JULGADO.
Constatada a omissão no acórdão, necessário o acolhimento para fins de
integração para sanar a omissão apontada. Decisão com efeito integrativo do
julgado, ou seja, sem efeitos infringentes.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
FISCALIZAÇÃO. RELAÇÃO DE EMPREGO. CARACTERIZAÇÃO.
ENQUADRAMENTO. SEGURADO EMPREGADO.
Se a fiscalização constatar que o segurado contratado como contribuinte
individual, avulso, ou sob qualquer outra denominação, preenche as condições
caracterizadoras da relação de emprego, deve desconsiderar o vínculo pactuado
e enquadrar tal segurado como empregado, sob pena de responsabilidade
funcional.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO.
A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos
praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência de fato gerador de
tributos ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, sem efeitos modificativos, para sanar a omissão apontada.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.016223/2008-15
Fl. 11501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.726 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.016223/2008-15

(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais
Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração apresentado pelo contribuinte, em face do
Acórdão no 2401-005.706 (fls. 11398 a 11448), proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara
da 2a Seção de Julgamento, em sessão plenária de 11/09/2018, que deu parcial provimento ao
recurso voluntário, cuja ementa segue reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1994 a 31/12/2002
VENCIMENTO DO MPF. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
PRECEDENTES.
O CARF tem posicionamento consolidado no sentido de que o MPF é apenas
procedimento gerencial da receita federal, sendo que mesmo sua inexistência não gera
nulidade da infração.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE DO STF.
A Súmula Vinculante n° 8 do STF declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46, da Lei
no 8.212/91 que tratam de prescrição e decadência, razão pela qual deve ser aplicado o
prazo decadencial de cinco anos, previsto no CTN.
Tendo em vista a natureza tributária das contribuições destinadas aos terceiros, ficam
afastadas as disposições infralegais que determinavam a aplicação do prazo decadencial
de dez anos.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
AFERIÇÃO
INDIRETA.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O arbitramento é hipótese legal de apuração do tributo devido, e quando observados os
requisitos legais, não acarreta nulidade nem cerceia o direito à ampla defesa. É lícita a
aplicação da aferição indireta para o cálculo de contribuições previdenciárias quando há
omissão de registros contábeis.
NULIDADE DO TERMO DE ARROLAMENTO FISCAL.
Nos termos do artigo 3o do Regimento Interno do CARF (Portaria no 343/2015) e 17 da
Instrução Normativa no 1565/2015, o CARF não possui competência para analisar
matéria relativa a arrolamento de bens, uma vez que esse procedimento não diz respeito
à determinação e exigência de créditos tributários.
CÓDIGO FPAS. ENQUADRAMENTO. ATRIBUIÇÃO DA AUTORIDADE FISCAL
NO LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
O enquadramento do código do Fundo de Previdência e Assistência Social FPAS, nos
lançamentos de ofício, constitui-se atribuição privativa da fiscalização, e se dá pelo
enquadramento da atividade principal desenvolvida pelo sujeito passivo na
Classificação Nacional de Atividade Econômica CNAE.
ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS.
Argumentações com ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão, haja vista a
impossibilidade de se apurar a veracidade das alegações. É mister destacar que
alegações genéricas e desacompanhadas de provas não têm o condão de afastar os
Fl. 11502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.726 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.016223/2008-15

lançamentos, pois compete ao sujeito passivo o ônus da prova no tocante a fatos
impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco, como regra geral disposta
no art. 373, II, do Código de Processo Civil.
AFERIÇÃO INDIRETA. UTILIZAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 40%. PREVISÃO.
Aplica-se a alíquota de 40% (quarenta por cento) do valor dos serviços constantes da
nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, nos termos do artigo 618,
inciso I, da Instrução Normativa INSS/DC No 100, de 18 de dezembro de 2003, vigente
à época dos fatos.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO
CONSTANTE NA IMPUGNAÇÃO QUE INSTAUROU O LITÍGIO.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação ou manifestação de
inconformidade, que devem ser expressas, considerando-se preclusa a matéria que não
tenha sido diretamente indicada ao debate. Inadmissível a apreciação em grau de
recurso.
Tendo em vista que a decisão embargada não enfrentou diretamente a linha
argumentativa relativa ao "levantamento omissões folha de pagamento e contabilidade (005) —
pagamentos a empreiteiros, motoristas e engenheiros", a Ilma. Presidente da 1a Turma Ordinária
da 4a Câmara da 2a Seção do CARF decidiu pela inclusão do referido processo em pauta de
julgamento para a apreciação da omissão apontada.
Nesse sentido, os embargos foram parcialmente admitidos, tão somente quanto à
caracterização de vínculo empregatício de empreiteiros, motoristas e engenheiros,

questões suscitadas pelo recorrente, em sua peça de fls. 11462/11480.
Em seguida, os autos foram distribuídos a este Conselheiro para apreciação e
julgamento dos Embargos de Declaração.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O contribuinte teve ciência do acórdão em 22/01/2019 (fl. 11459), e apresentou
embargos de declaração tempestivos em 28/01/2019 (fl. 11462), nos termos do Anexo II, art. 65,
§ 1o, do Regimento Interno do CARF.
Portanto, conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos de
admissibilidade.
2. Mérito.
O embargante alega que a decisão embargada não enfrentou diretamente a linha
argumentativa relativa ao "levantamento omissões folha de pagamento e contabilidade (005) —
pagamentos a empreiteiros, motoristas e engenheiros".
O mencionado Levantamento 005, cuja nomenclatura na NFLD no 35.675.421-9 é
"Levantamento: 005 - OMISSÃO FOLHA PGTO (CONTR FIN)", teve origem em trabalho de
análise de HD apreendidos da empresa, da qual se constatou a existência de controle financeiro
Fl. 11503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.726 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.016223/2008-15

"paralelo", conforme parágrafos 8o a 13, item III, do relatório fiscal (vide fls. 546/548). É de se
ver:
III. DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS APREENDIDOS
[...]
8. Em prosseguimento aos trabalhos de análise, desta vez nos HD apreendidos da
empresa, encontrou-se diversos arquivos contendo o registro de remuneração a
segurados empregados e a contribuintes individuais (trabalhador autônomo e
empresário), sem os respectivos registros em folha de pagamento e contabilidade da
empresa.
9. Os arquivos digitais acima mencionados, referem-se a recibos de pagamento de:
horas extras, ajuda de custo, acerto de obras (prêmio produtividade), motoristas,
consultoria, bem como mapas de salários que identificam a ajuda de custo para a
maioria dos empregados; modelo de formulário para controle de viagens de motoristas e
tabelas de apuração de comissão de engenheiros, arquivos estes que reproduzimos em
meio papel conforme consta das fls. 466/503 e 550/936.
10. Outro arquivo digital encontrado, de fundamental importância para comprovação da
sonegação fiscal, denomina- “A 97 – B D é 21 82 2. b” f -
se ao controle financeiro paralelo (controle do caixa dois), em aplicativo Microsoft
Access, que além de identificar o valor da operação contém ainda, dentro outros
u ó “D ç ” qu ndividualiza os pagamentos pela
u u z “N D ç ” qu z u ó u ç u
ó “S ç /V ” qu u ç
contratado (tomador de serviço), bem como o número do cheque, a data da
compensação e o código que identifica a conta bancária movimentada.
11. Para a apuração dos fatos geradores de contribuição previdenciária, contidos
naquele controle financeiro e omitidos das folhas de pagamento e contabilidade,
filtramos as informações pertinentes conforme planilhas de fls. 255/350, 351/430 e
431/438 e reproduzimos em meio papel os módulos do aplicativo: "Descrição" e
"Serviço/Venda", fls. 454/465.
12. Para fins de prova, inclusive judicial se for o caso, extraímos cópias, sendo uma
destinada ao contribuinte - para lhe propiciar os meios de defesa se assim lhe convier -
dos arquivos digitais abaixo relacionados e devidamente identificados pelo aplicativo de
uso do INSS "SGC" (Sistema Gerador de códigos). A integração no processo se faz
mediante a juntada de Compact Disk-CD, e Relatórios de Acompanhamento dos
respectivos arquivos, conforme fls. 203/243.
[...]
13. Juntam-se ainda ao processo, fls. 508, cópia da reclamatória trabalhista de número
06.001170/98, em que figura como reclamante o Sr. Edmilson Pereira Dutra. No
referido documento, verifica-se através do testemunho de outro funcionário da empresa,
x á “ f ”.
A autuação referente ao Levantamento 005 foi impugnada e a Decisão Notificação
no. 23.401.4/0150/2005 a apreciou especificamente no item II.6 (fls. 10768/10770), decidindo
por sua improcedência.
Inconformado, o contribuinte apresentou a mesma tese de defesa, no item II.d do
seu recurso voluntário, questionando a caracterização da relação empregatícia de empreiteiros,
motoristas e engenheiros (vide fls. 11031/11041).
Em que pese o acórdão tenha abordado omissão de receitas e aferição indireta, a
decisão não se pronunciou a respeito da configuração de vínculos empregatícios relativos aos
valores oriundos de omissão de remunerações na folha de pagamento e apurados no
Levantamento 005.
Fl. 11504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.726 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.016223/2008-15

Por essa razão, tem-se por demonstrada a alegada omissão, tornando-se necessária
a manifestação deste Colegiado.
Pois bem. O recorrente insiste em sua tese de defesa e alega que a fiscalização
teria caracterizado vínculos empregatícios sem qualquer fonte de prova concreta e legítima,
apenas por presunção e, em alguns casos, sem identificar quem seria o empregado. Afirma, pois,
que o fisco previdenciário se valeu de anotações e controles internos da empresa, que,
efetivamente, não possuem qualquer respaldo legal.
Nesse sentido, afirma que nenhum dos pressupostos da relação empregatícia está
demonstrado nos autos, não podendo ser presumido da forma como foi feito pela fiscalização.
Alega, ainda, que deve ser cancelado de pronto este levantamento, ao menos no
tocante aos valores consignados a título de pagamentos a engenheiros, motoristas e empreiteiros,
pois não se vislumbra nos autos o preenchimento de quaisquer dos requisitos legais exigíveis a
tanto.
Quando da análise pela primeira instância administrativa, os julgadores
concluíram da seguinte forma (fls. 10714 e ss):
II.6
DO
LEVANTAMENTO
OMISSÕES
FOPAG
-
PAGAMENTOS
A
EMPREITEIROS, MOTORISTAS E ENGENHEIROS.
173. O contribuinte, em sua peça impugnatória, alegou que não haviam sido
demonstrados os pressupostos aptos a caracterizar a relação empregatícia. Em
cumprimento à diligência solicitada, o Serviço de Fiscalização trouxe esclarecimentos
indispensáveis acerca deste levantamento, que passamos a analisar.
174. Primeiramente deve ser destacado, como bem salientado na informação fiscal, que
não houve "reenquadramento" de contribuintes individuais à categoria de empregado,
mas tão-somente o fato de a fiscalização, verificando a existência de pagamentos a
pessoas físicas, concluir, diante da situação fática, tratarem-se de segurados
empregados, enquadrando-os como tal, para fins de apuração das contribuições sociais
devidas.
175. No tocante à rubrica "empreiteiros", esclarece a Informação Fiscal que se trata de
pessoas físicas, alocadas juntamente como os demais empregados para realização dos
serviços contratados e executados pelo contribuinte, sendo a remuneração auferida em
valores isonômicos aos praticados com os demais empregados. A presença da
subordinação, requisito indispensável à configuração do vínculo empregatício, vê-se
pelo poder de direção, exercido pela figura do encarregado de obra, responsável pela
supervisão destes trabalhadores, tenham eles vínculo formal de emprego ou não.
176. Outra questão que põe termo a qualquer dúvida existente de que tais pagamentos se
constituíam remuneração a segurados empregados é o fato de terem sido verificadas, na
rubrica "empreiteiros", remunerações pagas a empregados com contrato formal e a ex-
empregados, a exemplo do Sr. Erasmo Bispo Lourenço, admitido em 01/07/1997 e,
ainda em atividade na função de supervisor, identificado como empreiteiro nas
competências 01/2002 e 02/2002. Reforçam tal entendimento as planilhas elaboradas
pela fiscalização, às fls. 4789/4821 e 4822/4848.
177. Da mesma forma, em relação aos pagamentos a motoristas, encontram-se presentes
os requisitos hábeis a configurar a relação empregatícia: pessoalidade, onerosidade, não-
eventualidade e subordinação. Pela análise da planilha acostada aos autos, às fls.
4873/4893, elaborada por ordem alfabética, verifica-se serem os mesmos empregados,
prestando serviços como motoristas, e recebendo salário semanalmente. Registre-se a
informação de que não há, nos quadros funcionais da empresa nenhum motorista com
contrato formal, apesar da necessidade permanente de transporte de materiais até as
obras; bem como estarem incluídos, na rubrica "Motoristas Adler", empregados com
contrato formal de emprego, a exemplo do Sr. Manoel Machado Reis.
Fl. 11505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.726 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.016223/2008-15

178. Quanto aos "engenheiros", estão incluídos somente o Sr. Cláudio Pomato (código
descrição 135) e o Sr. Vilmar Valente Orneias (código descrição 9), que não foram
declarados na contabilidade ou na folha de pagamento, sequer na condição de
autônomos. Frise-se que a exigência legal de existência permanente de responsável
técnico perante o CREA, relatada pelo fiscal notificante, a inclusão dos mesmos na
Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica (fls. 4926 a 4928), e os pagamentos
recorrentes, em quase todo o período do controle financeiro paralelo, são elementos
suficientes à conclusão de verdadeira relação de emprego.
179. Ressalte-se que, desta específica informação, não houve qualquer impugnação por
parte do contribuinte.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria e tecer alguns comentários:
A legislação previdenciária, por meio do artigo 229, § 2o, do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, impôs ao Auditor Fiscal a
obrigação de considerar os contribuintes individuais (autônomos) ou outros prestadores de
serviços pessoas jurídicas/físicas como segurados empregados, quando verificados os requisitos
legais, in verbis:
Art. 229.
[...]
§ 2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social, constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação,
preenche as condições referidas no inc. I «caput» do art.9o, deverá desconsiderar o
vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado
Mais a mais, esse procedimento também encontra respaldo no Parecer/MPAS/CJ
no 1652/99 c/c Parecer/MPAS/CJ no 299/95, os quais apesar de não vincularem este Colegiado,
tratam da matéria com muita propriedade, com as seguintes ementas:
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO
–
CUSTEIO
–
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO–
DESCARACTERIZAÇÃO DE MICROEMPRESÁRIOS. 1. A descaracterização de
microempresários, pessoas físicas, em empregados é perfeitamente possível se
verificada a existência dos elementos constituintes da relação empregatícia entre o
u “ ç ” “ á .
EMENTA
Débito
previdenciário.
Avocatória.
Segurados
empregados
indevidamente
caracterizados como autônomos. Procedente a NFLD emitida pela fiscalização do INSS.
Revogação do Acórdão no 671/94 da 2a Câmara de Julgamento do Conselho de
Recursos da Previdência Social, que decidiu contrariamente a esse entendimento.
Ainda a respeito do tema u 12 I í “ ”
Lei no 8.212/91, que assim estabelece:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas
I – como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
;”
Assim, constatados todos os requisitos necessários à caracterização da relação
laboral entre o suposto tomador de serviços com os tidos prestadores de serviços (pessoas
físicas), a autoridade administrativa, de conformidade com os dispositivos legais encimados, tem
Fl. 11506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.726 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.016223/2008-15

a obrigação de caracterizar como segurado empregado qualquer trabalhador que preste serviço
ao contribuinte nestas condições, fazendo incidir, consequentemente, as contribuições
previdenciárias sobre as remunerações pagas ou creditadas em favor daqueles.
Entrementes, não basta que a autoridade lançadora inscreva no Relatório Fiscal da
Notificação tais requisitos, quais sejam, subordinação, remuneração, pessoalidade e não
eventualidade. Deve, em verdade, deixar explicitamente comprovada a existência dos
pressupostos legais da relação empregatícia, sob pena de improcedência do lançamento por
ausência de comprovação do fato gerador do tributo, e cerceamento do direito de defesa do
contribuinte.
É o que determina o artigo 37 da Lei no 8.212/91, nos seguintes termos:
Art. 37. Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições tratadas
nesta Lei, ou em caso de falta de pagamento de benefício reembolsado, a fiscalização
lavrará notificação de débito, com discriminação clara e precisa dos fatos geradores,
das contribuições devidas e dos períodos a que se referem, conforme dispuser o
regulamento. (g.n.)
No mesmo sentido, o artigo 142 do Código Tributário Nacional, ao atribuir a
competência privativa do lançamento à autoridade administrativa, igualmente, exige que nessa
atividade o fiscal autuante descreva e comprove a ocorrência do fato gerador do tributo lançado,
como segue:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível
Dito de maneira diversa: para que haja o lançamento tributário por caracterização
de segurado empregado é ônus do Fisco a comprovação da existência da relação de emprego
entre a pessoa física que prestou os serviços e o contratante desses serviços.
Na hipótese dos autos, vislumbro que não merece guarida a alegação do
recorrente, no sentido de que a prova dos autos foi baseada em presunção.
Isso porque, conforme delineado no Relatório Fiscal (e-fls. 542 e ss), e bem
lembrado pela Informação Fiscal de e-fls. 10167 e ss, os fatos geradores das contribuições
previdenciárias lançadas, foram extraídos dos arquivos digitais que constavam de HD de
computadores apreendidos na sede da empresa pela Polícia Federal, com mandado judicial, e
colocados à disposição do INSS, e que foram omitidos tanto nas folhas de pagamento, como da
contabilidade da empresa.
A propósito, a fiscalização informa a existência de um controle financeiro paralelo
(controle de "caixa dois"), denominado "Adler97 — Base de Dados até 21082002.mdb", em
aplicativo Microsoft Access, que, além de identificar o valor da operação, contém um código
denominado "Descrição", que individualiza os pagamentos pela sua natureza, a "nota de
Descrição", que traz um histórico resumido da operação, e outro código, denominado
"ServiçoNenda", que, na maioria dos casos, vincula o serviço contratado (tomador de serviço),
bem como o número do cheque, a data da compensação e o código que identifica a conta
bancária movimentada.
Ora, tendo sido os fatos geradores apurados diretamente a partir do sistema de
controle da empresa, em computadores apreendidos pela Polícia Federal, elaborados sob o seu
domínio e responsabilidade, e confeccionados sob seu comando e orientação, não procede a
Fl. 11507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.726 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.016223/2008-15

alegação recursal de que não existiriam provas, mas apenas suposições, no que diz respeito à
ocorrência dos fatos geradores apurados.
Portanto, o contribuinte confessou que deve à Previdência Social e não
comprovou o pagamento da totalidade do valor que reconheceu como devido. Ao alegar que
cabe ao fisco a demonstração irrefutável da ocorrência do fato, buscar transferir, o ônus de
provar que o valor por ela confessado está equivocado, para a Fiscalização da Previdência
Social, o que não se sustenta.
E, ainda, quanto à alegação da defesa de que em muitos casos, sequer foi
identificado o empregado, entendo que não lhe assiste razão. Isso porque, conforme pontuado
pela Informação Fiscal de e-fls. 10167 e ss, se não foram identificados foi por culpa do
contribuinte que além de não nominá-los em seus controles, não os incluiu nas folhas de
pagamento nem na contabilidade como determina a legislação previdenciária, razão pela qual foi
inclusive autuada nesta ação fiscal (Auto-de-Infração DEBAD 39.675.413-8 e 39.675.414-6).
Para além do exposto, a decisão combatida, no entendimento deste Relator, bem
examinou as considerações lançadas no Relatório Fiscal (e-fls. 542 e ss) e na Informação Fiscal
de e-fls. 10167, as quais o recorrente não se desincumbiu do ônus de rebater as acusações lá
constantes, de forma específica, apesar de ter sido garantido o seu direito ao contraditório, tendo
optado por apenas alegar, generiamente, que a autuação estaria baseada em presunções.
A propósito, é de se destacar os seguintes elementos constantes nos autos, que, a
meu ver, enfraquecem a tese de defesa apresentada pelo recorrente:
(a) As informações foram extraídas do arquivo ADLER97-Base de dados – até
21082002.MDB, que constava de HD de computadores apreendidos na sede
da empresa pela Polícia Federal;
(b) No tocante à rubrica “ ” u-se a existência de mera
contratação de pessoal, sem contrato de trabalho, para a execução das mesmas
tarefas exercidas pelos demais empregados com contrato formal de emprego,
(eletricista, ajudante de eletricista, cabista, marceneiro etc.) isto é, aquelas
necessárias à execução da atividade fim da empresa, tendo em vista que estes
trabalhadores eram alocados juntamente com os demais empregados, em
estabelecimentos de terceiros, onde são realizados os serviços contratados e
executados pela empresa, e sob a sua responsabilidade;
(c) N à ub “ ” u-se que a remuneração era
auferida em valores isonômicos aos praticados com os demais empregados.
Tais fatos são comprovados pelo código que identifica a obra/serviço na
coluna "serviço venda" constante das planilhas elaboradas pela fiscalização,
bem como no que se refere à remuneração, ao valor pouco expressivo,
isonômico com os demais empregados;
(d) N ub “ ” f f u çõ
empregados com contrato formal e a ex-empregados, a exemplo do Sr.
Erasmo Bispo Lourenço, admitido em 01/07/1997 e ainda em atividade na
função de supervisor, identificado como empreiteiro nas competências
01/2002 e 02/2002;
Fl. 11508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.726 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.016223/2008-15

(e) N à ub “ ” á b
ub “M A ”
contrato formal de emprego, a exemplo do Sr. Manoel Machado Reis;
(f) Também foi detectada em relação aos motoristas, a existência de empregado
com contrato formal de emprego, remunerado "por fora" como motorista, o
que já foi citado no relatório fiscal, "item IV.2.e" de fls. 250, e que comprova
a falsa afirmativa constante dos recibos de fls. 573/576 dos autos quanto a
inexistência de vínculo empregatício;
(g) Em relação aos "engenheiros", estão incluídos somente o Sr. Cláudio Pomato
(código descrição 135) e o Sr. Vilmar Valente Orneias (código descrição 9),
que não foram declarados na contabilidade ou na folha de pagamento, sequer
na condição de autônomos. Frise-se a exigência legal de existência
permanente de responsável técnico perante o CREA, relatada pelo fiscal
notificante, a inclusão dos mesmos na Certidão de Registro e Quitação de
Pessoa Jurídica (fls. 4926 a 4928), e os pagamentos recorrentes, em quase
todo o período do controle financeiro paralelo.
É mister destacar que alegações genéricas e desacompanhadas de provas não têm
o condão de afastar os lançamentos, pois compete ao sujeito passivo o ônus da prova no tocante
a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco, como regra geral disposta
no art. 373, II, do Código de Processo Civil vigente.
Portanto, era dever do Recorrente apresentar documentação comprobatória das
suas alegações, ônus do qual não se desincumbiu.
Constatado que não foi procedido o recolhimento das contribuições devidas, e
considerando as disposições legais que atribuem prerrogativa de arrecadar, fiscalizar, lançar e
normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas na Legislação Previdenciária, e à
fiscalização a obrigação legal de verificar se as contribuições devidas estão sendo realizadas em
conformidade com o ali estabelecido, não pode o agente fiscal se furtar ao cumprimento do
legalmente estabelecido, sob pena de responsabilidade, de conformidade com o art. 142,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
Assim, diante da ausência de comprovação acerca dos argumentos lançados na
peça recursal, não há como se acolher a tese ali apresentada.
Conclusão
Ante o exposto, voto por ACOLHER os Embargos de Declaração, sem efeitos
modificativos, para sanar a omissão apontada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 11509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.726 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.016223/2008-15

Fl. 11510
DF CARF MF
Documento nato-digital